Tribunal: TRF3
Processo: 5001436-76.2023.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
EMENTAR

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na

Inteiro teor:
1/775)

5001436-76.2023.4.03.6144

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001436-76.2023.4.03.6144

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: ODONTOPREV S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LIDIANE MAZZONI - SP261677-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LIGIA NASCIMENTO DOS SANTOS - SP380032-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2 – Consigne-se, outrossim, que a temática ventilada nos declaratórios fora apreciada, em sua inteireza, pelo colegiado, ressaltando-se que a questão veiculada nos embargos no que diz com a ocorrência de julgamento extra petita não prospera, porquanto, em última análise, pretende o embargante, a qualquer custo, conformar o julgado com o entendimento que se lhe mostra mais favorável, qual seja, obter a homologação da transação mediante renúncia condicionada do direito sobre o qual se funda a presente demanda.

3 - Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

4 - Embargos de declaração opostos pela parte autora desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001436-76.2023.4.03.6144

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: ODONTOPREV S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LIDIANE MAZZONI - SP261677-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LIGIA NASCIMENTO DOS SANTOS - SP380032-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO AUGUSTO BARETTA PINTO

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por ODONTOPREV S/A, contra o v. acórdão (ID 344193164) proferido pela 3a Turma que, por unanimidade, desproveu o agravo interno por ela manejado.

Razões recursais em ID 345521770, oportunidade em que a embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado, tendo em vista que teria deixado de enfrentar a tese de que a manifestação apresentada nos autos “não constitui renúncia voluntária, mas comunicação obrigatória exigida pelos arts. 9o, 11 e 22 dos atos normativos da AGU (Portaria 150/2024 e Edital 1/2024), como requisito administrativo para análise de eventual adesão à transação extraordinária”, bem como a alegação de julgamento extra petita. Aduz, ainda, a invalidade da renúncia condicionada e consequente impossibilidade de homologação.

Houve o oferecimento de resposta (ID 346107958).

Em petição ID 346997360, a embargante argumenta que “o presente Embargos à Execução deve correr seu curso normal, com o julgamento da Apelação”.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Com efeito, o v. acórdão expressamente consignou:

"AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 22 DA LEI No 14.973/2024. ADESÃO. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A DEMANDA. IMPOSIÇÃO DE CONDICIONANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2 - Destaca-se que a adesão a programas de transação de Administração importa na aceitação plena e irretratável das condições estabelecidas para tal fim, bem como na confissão irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos, aliás como expressamente consta do artigo 9o, I e II, da Portaria Normativa AGU n.o 150/2024.

3 - Em seu artigo 11, I, referida Portaria estabelece que o requerimento de adesão à proposta de transação extraordinária é condicionado à “renúncia a quaisquer alegações de direito, atuais ou futuras, sobre as quais se fundem processos arbitrais, ações judiciais, incluídas as coletivas, ou recursos que tenham por objeto os créditos incluídos na transação, por meio de requerimento de extinção do respectivo processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, caput, inciso III, alínea ‘c’, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil”.

4 - Não há qualquer previsão de renúncia “condicionada” à conclusão da transação. A renúncia é requisito para o próprio requerimento de adesão à transação, cabendo ao devedor ponderar as consequências jurídicas de seus atos, no âmbito de sua liberalidade.

5 - Aliás, sequer poderia haver previsão de condicionante para homologação da renúncia, posto que não oponível ao Judiciário.

6 - É defeso ao magistrado proferir decisão condicional, nos estritos termos do parágrafo único, do artigo 492, do CPC (“A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”). Logo, incabível condicionar a homologação do pleito de renúncia a evento futuro e incerto. Precedente do STJ.

7 - Ademais, ou bem a parte renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação para fins de mera homologação judicial, ou bem mantém hígida a controvérsia instaurada para solução de mérito a ser dada por este Poder Judiciário. Não é admissível num passo manifestar renúncia ao direito que controverteu na demanda, enquanto em outro passo pretende manter vívida a possibilidade de discutir esse mesmo direito.

8 - É vedado às partes a adoção de comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), inclusive diante da necessária observância do boa-fé objetiva, restando caracterizada a preclusão lógica.

9 - Ausente qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

10 – Agravo interno oposto pela autora desprovido”.

Saliente-se que a decisão é obscura "quando ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento" (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3, 3a ed., Salvador: Juspodivm, 2007, p. 159).

Neste sentido, decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis, dada sua função integrativa, quando constar no julgamento obscuridade ou contradição ou quando o julgador for omisso na análise de questão-chave para a forma de como se dará o desfecho da lide, sendo de responsabilidade do embargante, em seu arrazoado, não só apontar o ponto em que estaria o decisório inquinado de vício, mas também tecer argumentação jurídica competente demonstrando a repercussão gerada em seu direito.

2. O vício da obscuridade passível de correção é o que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza - dada a falta de legibilidade de seu texto ou a imprecisão quanto à motivação da decisão -, o que não se constata na espécie.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 666.851/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015)."

Consigno, outrossim, que a temática ventilada nos declaratórios fora apreciada, em sua inteireza, pelo colegiado, ressaltando-se que a questão veiculada nos embargos no que diz com a ocorrência de julgamento extra petita não prospera, porquanto, em última análise, pretende o embargante, a qualquer custo, conformar o julgado com o entendimento que se lhe mostra mais favorável, qual seja, obter a homologação da transação mediante renúncia condicionada do direito sobre o qual se funda a presente demanda.

Por fim, convém salientar que a petição atravessada posteriormente ao manejo dos embargos, em nada altera o desfecho do presente recurso.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: 3a Seção, EDcl em EDcl em EInf no 0006055-03.2012.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Tânia Marangoni, j. 28/05/2015, DJe 11/06/2015; TRF3, 7a Turma, APELREEX 0001070-88.2012.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, j. 30/11/2015, DJe 03/12/2015.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2 – Consigne-se, outrossim, que a temática ventilada nos declaratórios fora apreciada, em sua inteireza, pelo colegiado, ressaltando-se que a questão veiculada nos embargos no que diz com a ocorrência de julgamento extra petita não prospera, porquanto, em última análise, pretende o embargante, a qualquer custo, conformar o julgado com o entendimento que se lhe mostra mais favorável, qual seja, obter a homologação da transação mediante renúncia condicionada do direito sobre o qual se funda a presente demanda.

3 - Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

4 - Embargos de declaração opostos pela parte autora desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão